Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704116-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DE SOUSA PEREIRA AGRAVADO: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Não conheço das contrarrazões da agravada MF Mercantil Financiamento Ltda, Id. 60700227, pois, além de terem sido juntadas aos autos intempestivamente, a Agravada já apresentou contrarrazões, conforme Id. 55680453. Preclusa esta decisão, desentranhem-se dos autos a petição Id. 60700227. Publique-se e intimem-se. No mais, aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora